Tribunal: CARF
Processo: 16004.000456/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000456/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.025 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
J. CONTE CHOPERIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2004 a 30/06/2004, 31/10/2004 a 31/12/2004
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 30/06/2004, 31/10/2004 a 31/12/2004
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
67.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de informar
mensalmente, dentro do prazo, por intermédio de GFIP, os dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações
de interesse do Fisco.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem
respaldo legal. O patamar da multa é definido objetivamente pela lei, não
dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que
impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no
lançamento.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000456/2008-35
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000456/2008-35

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 101/113), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 73/93), proferida em sessão de 03/09/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-20.287, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 41/51), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de informar
mensalmente, dentro do prazo, por intermédio de GFIP, os dados cadastrais, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do
Fisco.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de perícia,
quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não formula quesitos
referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que a autuação se deu com base em descumprimento de
requisitos da lei específica.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da Legalidade e Constitucionalidade das
Leis.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Lançamento Procedente

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000456/2008-35

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.126.736-6 (CFL 67) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10; 19/21) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 23/25),
tendo o contribuinte sido notificado em 04/06/2008 (e-fl. 37), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O Auto-de-Infração – AI n.o 37.126.736-6, de 27/05/2008, foi lavrado por ter a
Empresa deixado de informar, dentro do prazo estabelecido no § 2o do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/99, na redação outorgada pelo Decreto n.o 3.265, de 29/11/99, por intermédio da
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do Fisco, nas competências 01/2004 a 06/2004 e 10/2004 a
12/2004, o que constitui infração às disposições contidas no inciso IV do art. 32 da Lei
n.o 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/97.

Aplicada a multa correspondente a R$ 36.140,83 (trinta e seis mil, cento e
quarenta reais e oitenta e três centavos), fundamentada no art. 32, §§ 4.o e 7.o, da Lei n.o
8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97, e art. 284, inciso I, § 1.o, do RPS.

Juntado aos autos a tela do Sistema Informatizado da RFB:

* CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Totais de Vínculos e
Massa Salarial – GFIP – exercício 2004.

Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e Anexos, integrantes do
Auto-de-Infração em tela.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar, a Autuada apresentou Impugnação,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:

a) Das GFIP apresentadas. O Fisco não logrou êxito em comprovar que as GFIP
não foram apresentadas. E, ainda que assim tivesse ocorrido, a autoridade possui outras
formas de aquilatar a escrituração da contribuinte e chegar à homologação ou não.
Portanto as contribuições pleiteadas são indevidas, vez que não foi provado pelo Fisco a
falta de apresentação das GFIP. Requer seu cancelamento, por ser inverídica a alegação;

b) Da necessidade de realização de Perícia. Não foi aferida corretamente a escrita
fiscal da Impugnante, limitando-se a imputar penalidade pela suposta falta de
apresentação de GFIP. Transcreve art. 16, IV, do Decreto n.o 70.235/72, que dispõe
sobre perícia, e doutrina comentando o citado inciso IV, restando claro que o auto é
nulo de pleno direito, se não aferido corretamente a coerência ou não do presente AI.
Requer o deferimento da perícia e aponta o Perito contábil, com número do CRC e
endereço;

c) As multas fiscais e o Princípio do não confisco em matéria tributária.
Acréscimo de 5% ao mês. Traz uma vasta argumentação sobre o valor da multa, que
não pode induzir à violação ao princípio do não-confisco, cola doutrinas e julgamento
da ADI n.o 1075-1/DF. Resta claro o cancelamento da penalidade imposta bem como do
altíssimo acréscimo de 5% ao mês;

d) Dos requerimentos. E, ao final, requer o cancelamento do AI; e, caso
superado, a designação de perícia e o cancelamento da penalidade imposta pelo caráter
confiscatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000456/2008-35

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram
refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes
tópicos: a) Regularidade da apuração e da autuação conforme ditames legais; b) Das GFIP’s não
apresentadas; c) Da necessidade de realização de perícia; d) Do valor da multa aplicada; e
e) Da legalidade e constitucionalidade das leis.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF, afirmando que não se comprovou a falta de apresentação das GFIP’s: a) Das GFIP’s
apresentadas; b) Da necessidade de realização de perícia, tendo indicado assistente técnico; e
c) As multas fiscais e o princípio do não-confisco em matéria tributária.
Da diligência e encaminhamento ao CARF
Após distribuição por sorteio, o processo foi despachado para saneamento (e-fls.
118/119), a fim de que fossem prestadas as informações relativas ao julgamento dos processos de
obrigações principais (AIOP), necessárias ao julgamento da obrigação acessória (CFL 67).
Em atenção ao despacho de saneamento sobreveio a resposta:

Em atenção ao Despacho de Saneamento a fls. 118/119, temos a prestar as
informações que se vos seguem:

NFLD/AIOP principal: Não há.

No do Processo da NFLD/AIOP principal: não há.

NFLD/AIOP principal (observações): AIOA CFL 67 é autônomo. Independe de
qualquer lançamento de obrigação principal, pois a infração consuma-se com a mera
não entrega da GFIP no prazo legal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para julgamento.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000456/2008-35

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/12/2008, e-fl. 97, protocolo recursal em 23/12/2008,
e-fl. 101, e despacho de encaminhamento, e-fls. 115/117), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminares antecedente a análise do mérito
- Diligência/Perícia
Alega a defesa ser necessário realizar diligência/perícia e indica assistente técnico.
Pois bem. Não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o
requerimento postulado e, também, o faço nessa ocasião. A análise do material posto no caderno
processual não prescinde de uma perícia para suas conclusões. Além disto, o auditor fiscal não
precisa ser contador para o exercício de suas competências tributantes. Eis o teor da Súmula
CARF n.o 08, verbis: “O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.” (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em concreto. Neste contexto,
a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia, pois inexiste pertinência para a perícia. Ora, trata-se de auto de infração por
GFIP’s não entregues no prazo. O fato é confirmar ou não a extemporaneidade e, em específico,
se não houve entrega das GFIP’s.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, indefiro o requerimento de diligência/perícia e entendo correta a
decisão de piso neste particular.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Pois bem. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e se refere a infração (CFL 67) do inciso IV do art. 32 da Lei n.o 8.212, de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000456/2008-35

24/07/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/97, por ter deixado de informar dentro
do prazo (até o dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações), estabelecido
na forma do § 2o do art. 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/99, na redação do Decreto n.o 3.265, de 29/11/99, em GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse da Administração Tributária, nas competências 01/2004 a 06/2004 e 10/2004 a 12/2004
(e-fls. 2 e 23/31).
A multa foi calculada conforme planilha (e-fl. 27) levando em consideração “a
multiplicação do valor mínimo previsto no Artigo 92, da Lei N.o 8.212/91, em função ao N.o de
segurados, acrescido de 5%, por mês calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele em
que o documento deveria ter sido entregue [até o mês da autuação, março/2008], conforme
parágrafo 7.o do artigo 32 da Lei N.o 8.212/91” (e-fl. 25).
- Das GFIP’s apresentadas
O recorrente alega que entregou as GFIP’s. Sustenta que a Administração
Tributária, lado outro, não comprovou que não foram entregues. Argumenta que a autoridade
possui outras formas de aquilatar a escrituração do contribuinte e chegar à homologação ou não.
Finaliza que as contribuições pleiteadas são indevidas e que não restou demonstrada a infração.
Pois bem. Não assiste razão a defesa.
Ora, os autos bem apresentam a demonstração da infração (e-fls. 2 e 23/31). A
infração por não entrega no prazo da GFIP resta plenamente demonstrada e caracterizada. A
própria GFIP não foi apresentada. Aliás, o recorrente alega que as entregou e não comprova essa
entrega, lado outro, os sistemas informatizados apontam a não recepção (e-fls. 69/71).
Demais disto, a obrigação acessória independe da obrigação principal e, uma vez
caracterizada a infração, impõe-se a lavratura do auto de infração, de modo que alegar ter a
Administração tributária poderes para analisar a escrita fiscal do contribuinte não é causa de
afastamento da multa imposta pelo descumprimento do dever instrumental estabelecido por lei.
De mais a mais, não havendo argumento novo no recurso voluntário em relação a
impugnação, adoto as razões de decidir da DRJ, por concordar com os fundamentais, a saber:

A Auditoria Fiscal emitiu o Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF de
18/02/2008, intimando a Empresa exibir, sob pena de autuação, inúmeros documentos
que ali se encontram relacionados, dentre eles – GFIP. O que certamente, neste item,
GFIP — competências 01 a 06 e 10 a 12, todas de 2004, a Autuada não atendeu e a
fiscalização para se certificar, em consulta ao Sistema Informatizado da RFB, trouxe aos
autos a tela "CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Totais de Vínculos e
Massa Salarial – GFIP ", onde se vê claramente que para essas competências não
existem valores informados. Assim, é nítido que tem razão a Auditoria em autuar a
Empresa pela não entrega de GFIP.

E embora a Empresa argumente que são inverídicas as alegações do Fisco, não
traz aos autos provas de suas alegações.

Conforme constou no IPC – Instrução para o Contribuinte, parte integrante dos
autos, recebido o Auto-de-Infração, a Empresa tem o prazo de 30 (trinta) dias para
impugnar a autuação, instruída com os documentos em que se fundamenta ou com as
razões da não apresentação, especificando as provas que se pretenda produzir.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000456/2008-35

Mas, assim não o fez a Empresa. Apenas e tão somente alega sem apresentar
qualquer documento comprobatório para contestar a Auditoria, comprovando que
cumpriu a obrigatoriedade de entrega da GFIP antes da autuação e mesmo depois da
autuação.
(...)

E considerando que a Impugnante deixou, dentro do prazo estabelecido, de juntar
aos autos provas materiais - elementos essenciais - pertinentes a sua alegação, precluiu o
direito de fazê-lo posteriormente e a menos que se enquadre nas hipóteses previstas em
Portaria, não há como prosperar a pretensão expressa em sua contestação ao Auto em
pauta.

E se tudo o que foi dito acima, neste tópico, não fosse suficiente para ficar
cristalino o correto procedimento fiscal, esta Relatora ainda efetuou mais consultas, ora
juntando novas telas do Sistema Informatizado da RFB, comprovando efetivamente que
a Empresa deixou de entregar GFIP nas competências arroladas no Auto-de-Infração,
em foco.

Assim, pela não entrega de GFIP, restou configurado o descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação
outorgada pela Lei n.o 9.528197, ensejando a obrigatoriedade da lavratura do auto, com
a respectiva aplicação da multa prevista, uma vez que a atividade administrativa é
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Das multas fiscais e o princípio do não-confisco em matéria tributária
O recorrente alega que a multa é exacerbada e deve prevalecer o princípio do não
confisco. Sustenta que o acréscimo de 5% ao mês é confiscatório.
Pois bem. Não assiste razão a defesa.
Ora, a multa foi calculada (conforme planilha, e-fl. 27) levando em consideração
“a multiplicação do valor mínimo previsto no Artigo 92, da Lei N.o 8.212/91, em função ao N.o
de segurados, acrescido de 5%, por mês calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele
em que o documento deveria ter sido entregue [até o mês da autuação, março/2008], conforme
parágrafo 7.o do artigo 32 da Lei N.o 8.212/91” (e-fl. 25). Isto é, seguiu plenamente o que está
disposto na legislação vigente à época, de modo que não pode ser afastada.
Aliás, o patamar da multa é definido objetivamente pela lei, não dando margem a
considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo
afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
De mais a mais, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de
penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório (Súmula CARF n.o 2).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000456/2008-35

nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a diligência e entendo correto o indeferimento pelo juízo a quo e, no
mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital